Tribunal: TJSP
Processo: 2094085-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094085-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FLOR FREGONESI CONFECÇÕES LTDA EPP, é embargado SAFRA LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
Embargos V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094085-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31789
2
Embargos de Declaração no 2094085-80.2019.8.26.0000
Embargante/Exequente/Agravada:
FLOR
FREGONESI
CONFECÇÕES LTDA EPP
Embargada/Executada/Agravante:
SAFRA
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL
MM. Juiz de Direito: Adriana Sachsida Garcia
Comarca da Capital Foro Central Cível - 34a Vara Cível
Voto no 31789
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Impossibilidade de reexame da matéria.
Termo inicial da incidência da correção monetária sobre o VRG
contratado é desde o contrato, e não sobre o vencimento de cada
parcela. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, com
efeitos aclaratórios.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 335/340), no julgamento de recurso de agravo de instrumento
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 305/307 dos autos principais), nos autos da
“ação de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores pagos”
ajuizada por FLOR FREGONESI CONFECÇÕES LTDA EPP contra SAFRA
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, que, por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso da Executada.
A Exequente opôs os presentes embargos
(e-fls. 01/05 do incidente digital), sustentando a ocorrência de omissão na
decisão embargada, alegando que não foi fixado o termo inicial de correção
monetária sobre o VRG contratado.
É o relatório.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094085-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31789
3
opostos no prazo legal, por omissão.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada no tocante à multa aplicada, objeto de irresignação:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Agravante, homologando os cálculos apresentados pela Exequente no
que tange ao valor executado.
Pois bem. Na hipótese dos autos, houve o
trânsito em julgado (e-fls. 215) de v. acórdão deste E. Tribunal de Justiça (e-fls. 200/213)
que determinou a restituição dos valores pagos antecipadamente a título de Valor
Residual Garantido sob a observância do entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo.
Referida tese, expressamente consignada
no v. acórdão, assim estabeleceu:
'(...) quando o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação,
será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no
contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais'.
Para tanto, mostrou-se necessária a prévia
liquidação de sentença, possibilitando a correta apuração dos valores, levando as partes
à apresentação dos valores que entendiam devido: Exequente (e-fls. 219) e Executado
(e-fls. 220/229), com posterior consolidação de cálculos pela Exequente (e-fls. 255/260),
levando à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ora Agravante
(e-fls. 265/272).
Em primeiro lugar, quanto à incidência de
correção monetária, tem-se que a Exequente apontou a desnecessidade de atualização
do valor do VRG previsto contratualmente, bem como de que as demais verbas (VRG
quitado, valor de venda do bem e prestações inadimplidas) deveriam ser corrigidas
monetariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094085-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31789
4
Sem razão, contudo.
Ora, é evidente que, se há atualização do valor
residual garantido pago antecipadamente pelo devedor, também deve haver do valor
residual garantido previsto no contrato, porque não se pode admitir que o crédito de
apenas uma das partes sofra correção e o da outra não, até porque a atualização é mera
recomposição do valor da moeda, não havendo qualquer incompatibilidade com a tese
fixada no recurso repetitivo.
Veja-se, nesse sentido, os recentes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
'Arrendamento mercantil - Ação de restituição de
valores Demanda de arrendatário em face de banco arrendador - Fase de cumprimento
de sentença Decisão que acolheu os cálculos efetivados Parcial reforma - Necessidade
Cálculo em conformidade com o título executivo judicial De rigor, porém, pequena
alteração apenas para determinar a incidência de correção monetária tanto sobre o VRG
contratado quanto ao montante já quitado pelo autor. Recurso do banco réu parcialmente
provido.' (AI no 2223361-72.2016.8.26.0000. Des. Rel. Marcos Ramos. DJ 15.02.2017)
'AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. Pedido julgado parcialmente procedente.
Fase de cumprimento de sentença. Correção monetária sobre o VRG contratado.
Regularidade. Possibilidade que não afronta a tese fixada no recurso repetitivo que
dispõe sobre a forma de devolução do valor residual garantido. Critério de atualização
aplicado com simples recomposição do valor da moeda. Incidência, muito embora esteja
omissa no título. Precedente. Recurso desprovido, com observação.' (AI no
2175905-29.2016.8.26.0000. Des. Rel. Dimas Rubens Fonseca. DJ 18.10.2016).
Dessa forma, deve ocorrer a incidência da
correção monetária do VRG contratualmente pactuado, até a data em que houve a
alienação do veículo pelo Executado, momento em que se rescindiu o contrato, tornando
definitiva a impossibilidade de qualquer espécie de seu cumprimento.
Logo, essa parte do presente recurso merece
provimento, para que seja determinado tal cálculo de correção monetária.
No tocante ao valor de venda extrajudicial do
veículo, em segundo lugar, não se pode acatar a pretensão recursal do Executado.
Isso porque o único documento que, em tese, se
prestaria a comprovar a realização de tal ato extrajudicial e o valor do negócio representa
um 'Recibo de Venda' (e-fls. 285), que foi eivado de unilateralidade e insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094085-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31789
5
probatória desde que trazido aos autos, inclusive com declaração judicial da
impossibilidade de seu acolhimento, com determinação para que apresentasse
documentação idônea para comprovação cabal do negócio (e-fls. 294), o que não
ocorreu.
Observe-se que não houve em momento
nenhum a determinação de apresentação de nota fiscal pelo Executado, ao contrário do
que quer fazer crer. Nesse sentido, suas razões recursais sequer impugnam as razões
de decidir apresentadas na r. decisão agravada, pautadas em vícios no recibo
apresentado, tais como: (a) na inexistência de indicação do nome do comprador e (b)
das condições de compra do veículo, constando (c) preço vil de venda (inferior a 50% do
valor apontado pela tabela de mercado) e (d) sem qualquer espécie de laudo de
avaliação prévia do bem.
Por outro lado, além do descumprimento da r.
decisão anterior, que determinava a juntada de documentos pelo Executado, tampouco
até o presente momento dignou-se a explicar porque não existe nenhuma documentação
do leiloeiro ou de avaliação do bem, para fins de alienação extrajudicial, o que torna
absolutamente inverossímil o documento apresentado, levando à aplicação da Tabela
FIPE como parâmetro confiável de aferição do valor de mercado do veículo.
Logo, somente merece guarida a parte do
recurso que pretende a incidência da correção monetária também sobre o valor
originalmente contratado a título de VRG, reformando-se em parte a r. decisão agravada
nesse sentido.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Executado, para REFORMAR
EM PARTE a r. decisão agravada e DETERMINAR a incidência da correção monetária
também sobre o valor originalmente contratado a título de VRG, até a data em que houve
a alienação do veículo pelo Executado, ficando mantida, no mais, a r. decisão
interlocutória” (destacado).
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de omissão diante da não fixação do termo inicial da
correção monetária incidente sobre o VRG contratado.
Ocorre que o v. acórdão “determinou a
incidência da correção monetária também sobre o valor originalmente
contratado a título de VRG”, de forma que o termo inicial da incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094085-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31789
6
correção monetária foi fixado desde o contrato, e não desde o vencimento de
cada parcela, como pleiteia a Embargante.
Neste cenário, foi ressaltada a natureza da
correção monetária, que constitui mera recomposição do valor da moeda, o que
impede a sua fixação a partir do vencimento de cada parcela.
Destaca-se que se trata do entendimento
reiterado desta C. Câmara:
“Ora, o entendimento adotado por esta 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi exposto no
acórdão de forma clara, objetiva e fundamentada: “apesar das judiciosas razões
apresentadas pelo apelante, correção monetária não é pena, mas mera atualização do
poder liberatório da moeda, de modo que tanto seu crédito (VRG antecipado) quanto seu
débito (VRG contratado) devem ser corrigidos pelo mesmo índice (a Tabela Prática de
Atualizações do TJSP), respectivamente, desde o desembolso (TJSP, Apelação n.
0024941-24.2012.8.26.0477, 28aCâmara de Direito Privado, j. 30-06-2015, rel. Des.
Cesar Luiz de Almeida) e desde a contratação (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2015569-51.2016.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j. 28-06-2016, rel. Des.
Berenice Marcondes Cesar)” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado, 03/10/2017,
Des. Relator Gilson Delgado Miranda)
Desta forma, tem-se que a insurgência
apresentada não revela omissão do julgado, mas sim discordância com relação
às conclusões da Câmara julgadora, o que não caracteriza hipótese de
cabimento de embargos de declaração.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria - Descabimento -
Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado. Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094085-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31789
7
Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg. 09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART
535
DO
CPC.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara de
Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi. Julg.:
11/09/2008).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no julgado
qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios
como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do julgamento, nada há
a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de Declaração 5493334001.
Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição de
efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame, mas
tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução dada por
este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Assim,
o
presente
recurso
comporta
acolhimento apenas para fins aclaratórios.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO
PARCIALMENTE, apenas com efeitos aclaratórios, os embargos de declaração
opostos pela Exequente/Agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora